Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 786. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de afastamento da aplicação dos valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia elétrica (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de energia elétrica (TUST) da base de cálculo do ICMS sobre serviços de energia elétrica.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial no 1.163.020 – TO e fixou a seguinte tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 986): “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
3. Por força do precedente mencionado o recorrente deve pagar os valores relativos à TUSD e à TUST que devem integrar a base de cálculo do ICMS sobre os serviços de energia elétrica.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a aludida tese sob a sistemática dos recursos repetitivos promoveu a modulação dos efeitos. 4.1. A partir da publicação do aludido acórdão, aos 29 de maio de 2024, devem ser aplicados os valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS sobre os serviços de energia elétrica fornecidos ao recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido.